Tribunal: TJES
Processo: 0015921-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015921-35.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO MATIAZZI

APELADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PASA E AMS. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES. DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE. ÔNUS DO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO PLANO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de reparação por danos materiais ajuizada por ex-empregado da Vale S/A em face do PASA – Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale, objetivando o ressarcimento das mensalidades pagas em favor de sua genitora, inscrita como agregada, sob alegação de vedação regulamentar à duplicidade de cobertura com o plano AMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde de autogestão deve restituir mensalidades pagas por dependente que passou a possuir dupla cobertura, quando a inscrição no segundo plano ocorreu por iniciativa do próprio titular, sem comunicação à operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas do Código Civil (Súmula 608, STJ).

A dependente preenchia os requisitos regulamentares quando de sua inscrição no plano PASA, inexistindo vedação naquele momento.

A inclusão posterior da beneficiária no plano AMS ocorreu por solicitação do próprio titular, incumbindo-lhe o dever de comunicar à operadora a superveniência de fato impeditivo previsto no regulamento.

Não se configura má-fé ou omissão da operadora, que não detém acesso ou gestão compartilhada dos cadastros do plano AMS.

A utilização da logomarca do PASA em carteiras do plano AMS não demonstra interdependência administrativa entre os planos, tratando-se de mera identificação visual.

Comprovada a efetiva utilização dos serviços assistenciais pela dependente, o ressarcimento das mensalidades implicaria enriquecimento sem causa do titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexiste dever de restituição de mensalidades em plano de saúde de autogestão quando a duplicidade de cobertura decorre de ato do próprio titular, sem comunicação à operadora.

A utilização efetiva dos serviços assistenciais também afasta a pretensão de ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
REINALDO MATIAZZI
contra a sentença de Id 16648191, integrada em Id 16648202, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, em “Ação de Reparação por Danos Materiais” ajuizada em face de
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE,
julgou improcedente o pedido inicial que colimava a restituição da quantia de R$78.598,00 (setenta e oito mil e quinhentos e noventa e oito reais)
,
correspondente às mensalidades pagas em favor da agregada.

Em suas razões recursais (Id 16648204), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
existe uma clara interdependência e correlação entre os planos PASA e AMS, evidenciada pela divulgação conjunta de logomarcas nas carteiras de identificação dos usuários;
II)
a apelada agiu com violação aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva ao se omitir sobre a duplicidade de cobertura, permitindo a manutenção de dependente em situação vedada pelo regulamento;
III)
a conduta da operadora resultou em enriquecimento sem causa, uma vez que recebeu pagamentos por anos de um dependente que não poderia estar inscrito conforme as normas vigentes.

Contrarrazões de Id 16648212, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA FABÍOLA VIANA DIAS:-

Boa tarde a todos. Estendo meus cumprimentos na pessoa do ilustre Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Venho aqui em nome do senhor Reinaldo Matiazzi, apelante, que requer a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral; e vou me basear em uma controvérsia muito objetiva. Se poderia o PASA receber por anos uma mensalidade mantendo como agregada uma pessoa que, pelo próprio regulamento do PASA, não poderia figurar nessa condição, porque ele já era dependente de um outro plano, AMS.

O regulamento do PASA é expresso. Não é possível a vinculação aos dois planos. Para mim, é muito claro que o próprio fato de existir uma previsão no regulamento que veda a concomitância dos dois planos, já demonstra que existe uma vinculação entre esses dois planos. E a sentença reconheceu que, em razão da inexistência de unidade de gestão e de administração desses dois planos, o PASA não teria nenhuma responsabilidade em relação a essa manutenção dos dois planos e que caberia somente ao apelante o dever de probidade e boa-fé em relação ao contrato.

O que eu, com todo respeito, discordo, por entender que a observância aos princípios de probidade e boa-fé cabe a ambas as partes. O contrato é bilateral e ambas as partes precisam conduzi-lo em observância a esses princípios. E a sentença atribuiu somente ao apelante esse dever.

Retomando a questão da vinculação desses dois planos, reitero, para mim o simples fato de o regulamento já prever a impossibilidade, já é um grande indício de que existe uma vinculação entre eles. E aí essa vinculação ela fica mais forte quando a gente pega a carteirinha do plano que está juntada aos autos, aonde a logomarca de ambos os planos estão inseridas na mesma carteirinha.

Então, entender que são pessoas jurídicas distintas. Sim, são pessoas jurídicas distintas, concordo com isso. Agora, entender que ambos não possuem nenhuma vinculação, aí é também ignorar a própria prova dos autos e a própria forma de divulgar e de expor esses planos para os possíveis consumidores.

Então, particularmente, entendo que da mesma forma que o apelante deveria agir com probidade e boa-fé, o apelado também deveria agir com probidade e boa-fé, principalmente no sentido de divulgar essa informação e possibilitar esse conhecimento. Principalmente porque toda essa relação, hoje, existe, sim, em vigor a súmula 608, que acabou afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. No entanto, toda essa relação aconteceu anterior a 2017, quando essa súmula ainda não existia. Apesar de entender que tudo isso foi analisado hoje num cenário pós-súmula 608, a relação em si, toda, aconteceu quando toda a interpretação ainda era à luz de um Código de Defesa do Consumidor. A meu ver, sim, o apelante foi negligenciado nesse sentido porque arcou por anos, por dois planos, que o próprio regulamento do PASA veda expressamente essa duplicidade.

Diante desses argumentos, eu agradeço a atenção e peço provimento ao recurso.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO DE ÁVILA CAIAFFA:-

Obrigado, Excelências. Cumprimento Vossas Excelências, cumprimento a doutora Procuradora de Justiça, aos colegas.

Excelência, vou tentar ser breve, dado o adiantar da hora.

Só para destacar algumas questões fáticas que merecem conhecimento desta Corte.

De fato, o apelante foi funcionário da Vale até 2017, ele era associado do PASA. Então, tem fatos aqui que precisam ser explicados para entender, de que fugia ao controle do PASA, a situação.

O apelante inscreveu a sua mãe, a senhora Lurdes, em 2006, no PASA, quando ela não era vinculada a nenhum plano, nem da AMS, nem nenhum. Incluiu ela em 2006 no plano. Em 2009, foi quando esse mesmo apelante resolveu incluir a senhora Lurdes no AMS da Vale. Então, quando ele foi incluído no PASA, ele não tinha plano, não tinha vedação do regulamento nem nada.

Então, ele foi incluído em 2006. Em 2009, ele resolveu, por algum motivo, incluir a mãe em outro plano da AMS. Somente em 2016, ele constatou esse equívoco e falou, pô, tô pagando dois planos, vou buscar ressarcimento.

Só que temos alguns detalhes para explicar isso aqui. Primeiro, pela súmula 608 do STJ, que entende que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação do PASA, por ser uma autogestão diferentemente de outros planos convencionais, vamos dizer assim.

Então, antes de adentrar, só no mérito e tentar ser breve, a gente cabe destacar a prescrição de parte desses valores cobrados, tendo em vista que não se aplica o CDC, a prescrição é trienal. Então, todas as parcelas eventualmente cobradas anteriores a 2014, três anos antes da ação, estão prescritas.

Então a gente destaca, como um preâmbulo de contrarrazões, de que na forma do 203, § 3º, 4º, do Código Civil, todas as parcelas anteriores a três anos antes do ajuizamento da ação estão prescritas. Conclui que eventuais parcelas somente de 2014 em diante, que teoricamente poderiam ser cobradas.

Mas mesmo assim, deixo claro que não devem ser cobradas por uma razão muito simples. Realmente, de fato, o regulamento do PASA exige. Não poderá ser inscrito como agregado do plano, dependente cadastrado para fim de AMS da Vale do Rio Doce. Mas, como eu volto a dizer, no ato da inscrição da mãe dele, ela não tinha nenhum plano. Ela foi inscrita em 2006 e ele inscreveu a mãe na AMS.

Um ponto que também merece destaque aqui, Excelências. O PASA e a Vale, apesar de estarem presentes, mesmo conglomerado, são empresas distintas. Uma não tem acesso ao cadastro da outra. São empresas totalmente autônomas. A PASA é uma autogestão que se gere por si só. E qualquer informação entre elas são trocadas. Elas não têm acesso ao cadastro uma da outra. Então já existiam, inclusive, processos nesse mesmo Tribunal de Justiça, que a gente teve que requisitar à Vale, informações de alguém, porque a gente não tinha nosso cadastro. Digitava o nome, não tinha, porque era da AMS e etc.

Então, o que a PASA entende é que o dever dessa probidade, dessa tensão, era do apelante.

Inclusive, Excelências, vou deixar bem claro. A senhora Lurdes, ela utilizou o PASA. Ela utilizou o PASA há longos anos. Então, no processo, tem várias páginas de utilização do PASA. E agora, mesmo ele pagando dois planos, vem pedir o ressarcimento de anos utilizados no programa do PASA? Entendo também que houve o equívoco do apelante cadastrar as duas. Mas ele optou por cadastrar ou ele foi desatento, mas ele utilizou, tem provas nos autos que houve vasta utilização da mãe dele pelo plano. E isso não foi impugnado, a gente juntou um relatório de toda a coparticipação e utilização, e isso não foi impugnado hora nenhuma.

Então, Excelência, eventualmente, devolver valores ao apelante de ato dele de ter escrito primeiro a mãe no plano PASA depois na AMS, e depois entender, 10 anos depois que pagou dois planos, utilizou, a AMS, eu não sei, mas utilizou o PASA, e vir pedir dinheiro de volta, valores inclusive prescritos? Na minha visão, enriquecimento sem causa, na forma do artigo 884 do Código Civil.

Então, simplificando, peço a Vossas Excelências pela inaplicabilidade do CDC, na súmula 608 do STJ. A prescrição, de uma forma anterior ao mérito das parcelas anteriores a 2014, três anos antes do ajuizamento da ação. A ausência de violação do PASA do regulamento, tendo em vista que quando ele inscreveu a mãe em 2006, foi três anos antes dele inscrever a mãe dele na AMS. Então ela não tinha plano. A ausência de má-fé do PASA, tendo em vista que não cabe a ela fiscalizar todos os cadastros. Se for assim, ela tem que fiscalizar de outras operadoras também. E o dever de informar ao PASA ou AMS, cabia ao apelante que foi lá, aderiu a mãe, assinou, recebeu o estatuto e pagou.

Por fim, por todos os argumentos e, principalmente pela vedação do enriquecimento sem causa e pelo ato voluntário dele em inscrever a mãe nos dois planos, a gente pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, que está
in totum
, acertada.

Obrigado! Desculpe pelo tempo tomado!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos, com as notas taquigráficas.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/05/2026

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por REINALDO MATIAZZI contra a sentença de Id 16648191, integrada em Id 16648202, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, em “Ação de Reparação por Danos Materiais” ajuizada em face de PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE, julgou improcedente o pedido inicial que colimava a restituição da quantia de R$78.598,00 (setenta e oito mil e quinhentos e noventa e oito reais), correspondente às mensalidades pagas em favor da agregada.

Em suas razões recursais (Id 16648204), a apelante sustenta, em síntese, que: I) existe uma clara interdependência e correlação entre os planos PASA e AMS, evidenciada pela divulgação conjunta de logomarcas nas carteiras de identificação dos usuários; II) a apelada agiu com violação aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva ao se omitir sobre a duplicidade de cobertura, permitindo a manutenção de dependente em situação vedada pelo regulamento; III) a conduta da operadora resultou em enriquecimento sem causa, uma vez que recebeu pagamentos por anos de uma dependente que não poderia estar inscrita conforme as normas vigentes.

Contrarrazões de Id 16648212, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em sua exordial, o autor, ora apelante, narra que i) foi empregado da empresa Vale S/A entre 1979 e 2016; ii) em razão desse vínculo, era titular dos planos de saúde PASA e AMS; iii) sua genitora, Sra. Lourdes Zamppa Matiazzi, figurava inicialmente como sua dependente no plano PLASA (20060 e, posteriormente, também como agregada no plano AMS (2009); iv) em janeiro de 2016, tomou conhecimento de que o regulamento da ré vedava tal duplicidade de inscrição; v) após solicitar a verificação do caso, foi orientado pela própria ré a cancelar a inscrição no plano PASA em junho de 2016.

Pleiteia, assim, a restituição dos valores correspondentes às mensalidades pagas em favor da agregada ao plano PASA.

Pois bem. Inicialmente importa pontuar que, nos termos da Súmula 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. A apelada enquadra-se em tal modalidade, sendo uma associação civil sem fins lucrativos (fl.192). Portanto, a relação deve ser analisada sob a égide do Código Civil.

Isso posto, tem-se que a Sra. Lourdes Zamppa Matiazzi foi inscrita no plano PASA PLUS em 22/06/2006 (fl.228). Naquela data, a beneficiária preenchia todos os requisitos regulamentares, por ser genitora do titular e por não estar cadastrada como dependente do sistema AMS da Vale S/A.

O ingresso da referida senhora no plano AMS somente ocorreu em 07/04/2009, conforme expressamente declarado pelo departamento de Recursos Humanos da Vale S/A (fl.242) e reconhecido por ambas as partes.

O Regulamento do Plano PASA efetivamente veda a inscrição como agregado de dependente já cadastrado no AMS (art.13, §1° - fl.42), sendo tal impedimento de natureza funcional e cadastral; e o apelante, indivíduo plenamente capaz, ao assinar o termo de adesão em 2006, declarou ciência dos termos do regulamento (fl.228).

Assim, ocorrendo a inclusão da beneficiária no outro plano (AMS) em data posterior (2009) por solicitação do próprio titular (apelante), era deste o ônus de informar à apelada a ocorrência do fato impeditivo previsto nas normas do plano PASA, das quais possuía plena ciência.

Não se pode imputar má-fé ou omissão à apelada pela manutenção do vínculo, uma vez que esta não possui gestão compartilhada com o banco de dados da empresa Vale S/A para fins de controle de dependentes de outros benefícios, de modo que não lhe era possível ter ciência da inscrição da beneficiária em novo plano incompatível.

Situação diversa existiria, portanto, apenas se desde o princípio fosse a dependente associada ao plano AMS e, quando da inscrição no plano PASA, este não buscasse se certificar de que a beneficiária preenchia todos os requisitos para adesão.

Assim, uma vez regularmente inscrito, eventuais alterações nas condições pessoais do beneficiário – como a filiação a plano diverso – necessariamente deveriam ser por este informadas ao plano, que, sem receber novas informações, continuou a receber, de boa-fé, as mensalidades.

A tese recursal de que a logomarca do PASA nas carteirinhas da AMS comprovaria a interdependência administrativa não subsiste. Trata-se de mera identificação visual para facilitar o reconhecimento da rede relacionada aos planos da Vale S/A para seus funcionários e ex-funcionários, o que não retira a autonomia jurídica e administrativa das entidades.

Ademais, ainda que não fosse suficiente, não se pode ignorar o fato de que restou demonstrada a intensa utilização dos serviços assistenciais do PASApela genitora do apelante no período reclamado, conforme os extratos de fls.240/241. Admitir o ressarcimento das mensalidades após a efetiva prestação dos serviços e cobertura dos riscos configuraria, portanto, o enriquecimento ilícito do apelante.

Assim, além da ausência de demonstração de má-fé por parte da apelada, há que se considerar que mesmo que restasse demonstrada a alegada inscrição indevida, o serviço foi não apenas disponibilizado, mas efetivamente utilizado pela beneficiária, não havendo justificativa legal para a pretendida devolução das mensalidades.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0015921-35.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO MATIAZZI

APELADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE, PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

Advogados do(a) APELANTE: FABIOLA VIANA DIAS - ES16895-A, SIDNEY FONSECA SARAIVA - ES11857-A

Advogado do(a) APELADO: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
REINALDO MATIAZZI

contra a sentença de Id 16648191, integrada em Id 16648202, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, em “Ação de Reparação por Danos Materiais” ajuizada em face de

PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
,
julgou improcedente o pedido inicial que colimava a restituição da quantia de

R$78.598,00 (setenta e oito mil e quinhentos e noventa e oito reais)
,
correspondente às mensalidades pagas em favor da agregada.

Em suas razões recursais (Id 16648204), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)

existe uma clara interdependência e correlação entre os planos PASA e AMS, evidenciada pela divulgação conjunta de logomarcas nas carteiras de identificação dos usuários;

II)
a apelada agiu com violação aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva ao se omitir sobre a duplicidade de cobertura, permitindo a manutenção de dependente em situação vedada pelo regulamento;
III)
a conduta da operadora resultou em enriquecimento sem causa, uma vez que recebeu pagamentos por anos de uma dependente que não poderia estar inscrita conforme as normas vigentes.

Contrarrazões de Id 16648212, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em sua exordial, o autor, ora apelante, narra que i) foi empregado da empresa Vale S/A entre 1979 e 2016; ii) em razão desse vínculo, era titular dos planos de saúde PASA e AMS; iii) sua genitora, Sra. Lourdes Zamppa Matiazzi, figurava inicialmente como sua dependente no plano PLASA (20060 e, posteriormente, também como agregada no plano AMS (2009); iv) em janeiro de 2016, tomou conhecimento de que o regulamento da ré vedava tal duplicidade de inscrição; v) após solicitar a verificação do caso, foi orientado pela própria ré a cancelar a inscrição no plano PASA em junho de 2016.

Pleiteia, assim, a restituição dos valores correspondentes às mensalidades pagas em favor da agregada ao plano PASA.

Pois bem. Inicialmente importa pontuar que, nos termos da Súmula 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. A apelada enquadra-se em tal modalidade, sendo uma associação civil sem fins lucrativos (fl.192). Portanto, a relação deve ser analisada sob a égide do Código Civil.

Isso posto, tem-se que a Sra. Lourdes Zamppa Matiazzi foi inscrita no plano PASA PLUS em 22/06/2006 (fl.228).
Naquela data, a beneficiária preenchia todos os requisitos regulamentares, por ser genitora do titular e por não estar cadastrada como dependente do sistema AMS da Vale S/A.

O ingresso da referida senhora no plano AMS somente ocorreu em 07/04/2009, conforme expressamente declarado pelo departamento de Recursos Humanos da Vale S/A (fl.242) e reconhecido por ambas as partes.

O Regulamento do Plano PASA efetivamente veda a inscrição como agregado de dependente já cadastrado no AMS (art.13, §1° - fl.42), sendo tal impedimento de natureza funcional e cadastral; e o apelante, indivíduo plenamente capaz, ao assinar o termo de adesão em 2006,
declarou ciência dos termos do regulamento (fl.228).

Assim, ocorrendo a inclusão da beneficiária no outro plano (AMS) em data posterior (2009)
por solicitação do próprio titular (apelante
), era deste o ônus de informar à apelada a ocorrência do fato impeditivo previsto nas normas do plano PASA, das quais possuía plena ciência.

Não se pode imputar má-fé ou omissão à apelada pela manutenção do vínculo,
uma vez que esta não possui gestão compartilhada com o banco de dados da empresa Vale S/A para fins de controle de dependentes de outros benefícios, de modo que não lhe era possível ter ciência da inscrição da beneficiária em novo plano incompatível.

Situação diversa existiria, portanto, apenas se desde o princípio fosse a dependente associada ao plano AMS e, quando da inscrição no plano PASA, este não buscasse se certificar de que a beneficiária preenchia todos os requisitos para adesão.

Assim, uma vez regularmente inscrito, eventuais alterações nas condições pessoais do beneficiário – como a filiação a plano diverso –
necessariamente deveriam ser por este informadas ao plano, que, sem receber novas informações, continuou a receber, de boa-fé, as mensalidades.

A tese recursal de que a logomarca do PASA nas carteirinhas da AMS comprovaria a interdependência administrativa não subsiste. Trata-se de mera identificação visual para facilitar o reconhecimento da rede relacionada
aos planos da Vale S/A
para seus funcionários e ex-funcionários, o que não retira a autonomia jurídica e administrativa das entidades.

Ademais,
ainda que não fosse suficiente, não se pode ignorar
o fato de que
restou demonstrada a intensa utilização dos serviços assistenciais
do PASA
pela genitora do apelante no período reclamado, conforme os extratos de fls.240/241.

Admitir o ressarcimento das mensalidades após a efetiva prestação dos serviços e cobertura dos riscos configuraria,
p
ortanto
, o enriquecimento ilícito do apelante.

Assim, além da ausência de demonstração de má-fé por parte da apelada, há que se considerar que mesmo que restasse demonstrada a alegada inscrição indevida, o serviço foi não apenas disponibilizado, mas efetivamente utilizado pela beneficiária, não havendo justificativa legal para a pretendida devolução das mensalidades.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.

É como voto.